Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-58.2019.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILSON SOUTO RODRIGUES - CPF: 009.165.091-76 (RECORRENTE), PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 037.891.461-88 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CELULAR CLONADO. GOLPE. PEDIDO DE EMPRÉSTIMO DIRECIONADO AOS CONTATOS DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TELEFONIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido EDILSON SOUTO RODRIGUES postula indenização por danos morais, ao argumento de que teve seu celular clonado, por falha na prestação de serviços da recorrente.

2. No caso, a parte recorrida foi vítima de um golpe no qual, após alguém ter sua linha clonada, a vítima constante na agenda do celular clonado, passa a receber mensagens solicitando ajuda e recebendo uma conta bancária para depósito, o que ocorreu no presente caso.

3. Oportuno registrar que não é crível que alguém receba uma mensagem de um contato de um aplicativo de mensagens para depósito bancário na conta de um terceiro desconhecido e não confirme ou questione se o amigo ou parente realmente é a pessoa e/ou necessita dos referidos valores.

4. A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade da empresa de telefonia por clonagem de linha telefônica, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido EDILSON SOUTO RODRIGUES postula indenização por danos morais, ao argumento de que teve seu celular clonado, por falha na prestação de serviços da recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenado a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa OI S/A interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença a fim de sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020